Tribunal: TJMT
Processo: 1009364-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009364-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
interposto por BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação Anulatória
nº 1015428-16.2019.8.11.0015,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multa aplicada pelo PROCON.

A agravante alega, em apertada síntese, que
“a garantia ofertada ao Juízo, é suficiente para, de acordo com o que preconiza o artigo 151 do CTN, suspender a exigibilidade do credito tributário”.

Sustenta que
“o novo CPC em seu artigo 835, §2º, dá conta de que a fiança e o seguro garantia judicial equiparam -se a dinheiro”.

Aduz que
“caso não seja deferida a suspensão da exigibilidade, os prejuízos sofridos pela parte Agravante poderão ser ainda mais agravados. Há que ressaltar, ainda, que não existe nenhum perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a cobrança da multa até o julgamento final da ação anulatória.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (Id. 40822495).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 47812451).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixa de emitir parecer (Id. 49502454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A. contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo PROCON mediante apresentação de seguro garantia.

Inicialmente, esclareça-se que diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte agravante busca a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON mediante apresentação de seguro garantia.

Sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante, pois, de acordo com recente julgado da Primeira Turma do e. STJ,
"o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia"
(REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

Na mesma ocasião, a Corte superior asseverou ser
"cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos

moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades

de

garantia,

permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial. Recurso provido em parte.

(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Sendo assim, presente caução idônea com valor suficiente à garantia do juízo, admissível é a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 51.007.001.13-0002395.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação de seguro garantia, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020